Tribunal: TJDFT
Processo: 0758511-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0758511-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Reporto-me à petição protocolada pela embargante executada DECOLAR.COM LTDA (ID 68764613 e documento que a acompanha), onde se requer “que o 2° Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal seja oficiado, para que retire o protesto de todas a CDA’s discutidas judicialmente até o trânsito em julgado da presente demanda.” É o relato do essencial. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, consoante o caput, do art. 1.012, do CPC. No entanto, começa a produzir imediatamente seus efeitos, após a sua publicação, a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, consoante estabelece o art. 1.012, §1o, III, do CPC. Na presente hipótese, os embargos à execução fiscal foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos (ID 16025043 - Pág. 6): “Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE ESTES EMBARGOS À EXECUÇÃO para extinguir a execução fiscal em relação aos créditos fiscais de n.o 2, 3, 5 e 7, respectivamente, 0215104170; 0215114469; 0215482000 e 0216190207. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC.” Posta a questão nestes termos, a sentença que julga parcialmente procedente os embargos à execução será recebida em seu duplo efeito, com apoio no caput, do art. 1.012, do CPC, especialmente porque, no caso em análise, ambas as partes litigantes interpuseram recurso de apelação, conforme se depreende dos IDs 67808552 - DECOLAR.COM LTDA e 67808556 - DISTRITO FEDERAL, inexistindo parte incontroversa para prosseguimento da execução. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. 1. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, consoante o caput do art. 1012 do CPC. 2. A sentença que julga parcialmente procedentes os embargos à execução deve ser recebida em seu duplo efeito, com base no caput do art. 1012 do CPC, especialmente porque ambas as partes interpuseram recurso de apelação, inexistindo parte incontroversa para prosseguimento da execução. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1273215, 0711927-52.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 24/08/2020.) ““PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. 1. Impõe-se o recebimento no duplo efeito do apelo interposto da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor, aplicando-se a regra contida no artigo 520, caput, primeira parte, do CPC, até porque se depreende dos autos que ambas as partes interpuseram recurso, inexistindo parte incontroversa para prosseguimento da execução. 2. Recurso não provido.” (Acórdão 636437, 20120020114125AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2012, publicado no DJE: 28/11/2012. Pág.: 123)” Pelo exposto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes litigantes. P.I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator